Tribunal: STF
Processo: HC 223440
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro de Souza Onofre, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 786.239/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Sustentam as impetrantes, em síntese, que o paciente está preso mediante decisão desprovida de fundamentação idônea e dos requisitos legais autorizadores, bem como estaria configurado indevido excesso de prazo da medida.



    Referem as condições pessoais favoráveis do paciente e à viabilidade de medidas cautelares substitutivas (art. 319 CPP).



    Ao final, requerem liminarmente, 



    “seja conhecido o presente Habeas corpus e concedida à ordem para anular a decisão que manteve a prisão preventiva por violação ao artigo 313, §2º CPP, bem como, o excesso de prazo, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM FUNÇÃO RELEVANTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



2. Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito. 



3. É o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



4. Caso em que as decisões precedentes acenam para o significativo envolvimento do agente com a traficância, sobretudo diante da apuração da existência de grupo estruturado voltado para o comércio ilegal de entorpecentes, no qual o agravante exerceria função relevante de "gerente", elementos estes que, ao menos em cognição perfunctória, mostram-se aptos a evidenciar a necessidade da custódia. 



5. O alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, indispensáveis as informações atualizadas nesses casos, com as quais o Tribunal a quo poderá, oportunamente, avaliar a tese defensiva. 



6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(Doc. 6).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a decretação da prisão preventiva, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou:



    “Como visto, as decisões precedentes acenam para o significativo envolvimento do agente com a traficância, sobretudo diante da apuração da existência de grupo estruturado voltado para o comércio ilegal de entorpecentes, no qual o agravante exerceria função assaz relevante, elementos estes que, ao menos em cognição perfunctória, mostram-se aptos a evidenciar a necessidade da custódia.”



    Com efeito, não surge ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC 169087, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15-05-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 202217 AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30-09-2021).



    Quanto ao excesso de prazo, assentou:



    “O alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, indispensáveis as informações atualizadas nesses casos, com as quais o Tribunal a quo poderá, oportunamente, avaliar a tese defensiva.”



    Com visto, não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente